Tribunal: STF
Processo: HC 222451
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Genesio Mariuzzi Filho, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do HC nº 723.787/SP.



    Alega o impetrante constrangimento ilegal do paciente, devido ao excesso de prazo para o julgamento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    Aduz, nesse sentido, que 



    “O referido processo de Habeas Corpus em questão, está devidamente instruído desde o mês de abril do corrente ano, inclusive com todas as informações prestadas pelo Egregio Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como com o devido parecer do Ministério Público Federal, e se encontra Concluso para Decisão, desde 12/ 04/2022. Em outubro de 2022 foi peticionado celeridade para decisão do feito, porém, até o presente momento nenhuma providência fora tomada.”



    Ao final, requer 



    “seja concedida a presente Ordem de Habeas Corpus em Caráter Liminar, do feito e/ou determinar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça com máxima celeridade possível realize a devida e necessária decisão tão esperada e favorável ao paciente.” 



    Examinados os autos, decido. 



    Anoto que a alegada demora no julgamento do HC nº 723.787/SP, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não vislumbro nesse primeiro exame. 



    Note-se que há nos autos informação de que o feito em questão foi distribuído naquela Corte em 17/2/22, tendo sido indeferida a liminar na mesma data, ocasião em que foram requisitadas informações à origem, que já foram prestadas, ao que se seguiu vistas ao Ministério Público e nova determinação de diligência, estando os autos conclusos ao Relator para decisão em 16/4/22. 



    Não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, ademais, não ser recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que 



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados.” (DJe de 5/3/10)



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar requerida.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora no tocante ao andamento do HC nº 723.787/SP. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente